Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720404-96.2023.8.07.0020 RECORRENTE: LUZIA BORGES, CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI - ME RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI - ME, LUZIA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 – STJ. VALOR DA CAUSA ELEVADO. PONDERAÇÃO EXCEPCIONAL. PROCESSO DE BAIXÍSSIMA COMPLEXIDADE. ATUAÇÃO EM PEÇA ÚNICA. PROCESSO SUBSIDIÁRIO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA DOS EMBARGOS MAIOR DO QUE NO PROCESSO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. ART. 85, §8o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Súmula 303 do STJ dispõe expressamente que: “Em Embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários de sucumbência”. Logo, mesmo que o pedido de desconstituição de penhora tenha sido julgado totalmente procedente, possível que a parte Embargante tenha que suportar, sozinha, os honorários de sucumbência, quando restar demonstrado que a sua conduta [ação ou inação] deu azo à referida constrição indesejada. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do Tema 1076 dos recursos repetitivos concluiu, por maioria, pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 3. A vertente hipótese se trata de embargos de terceiros (processo subsidiário ao principal) e de baixíssima complexidade, uma vez que o patrono vencedor atuou em uma única peça, concordando com o afastamento da penhora, ou seja, não oferecendo oposição à retirada do gravame do bem. 4. Fixar os honorários com base no valor da causa descrito na inicial não é o parâmetro que mais condiz com a realidade fática dos autos, considerando que além de se tratar de causa de alto valor, a parte embargada limitou-se a avalizar o pedido do embargante, apresentando uma única peça processual, tratando-se, pois, de causa de singela complexidade, de processo eletrônico de célere tramitação. 5. Há de se frisar que a dívida do processo principal é de R$ 28.142,00 e o bem objeto dos presentes embargos – que serviria para quitar a dívida acima consignada – é de valor imensamente maior (R$ 140.490,00), sendo, pois, injusto condenar o terceiro envolvido (por mais que tenha dado ensejo à injusta penhora) a pagar honorários maiores do que o devedor principal. 6. A excepcional fixação de honorários por equidade fornece-nos, neste caso, a justa remuneração do patrono vencedor, porquanto o presente feito (embargos de terceiros) é subsidiário ao processo principal que, diga-se, não se encerrou. 7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85 e 1.026, § 2o, defendendo que os embargos de declaração não poderiam ser considerados protelatórios, uma vez que foram opostos com a finalidade de que o colegiado se manifestasse quanto à tese recursal de inexistência de culpa pela constrição indevida, para fins de arbitramento de honorários advocatícios em embargos de terceiros. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. No aspecto, indica violação à sumula 98 do STJ. Sustenta, ademais, que o julgado ofende a conclusão estampada pela Corte Superior no Tema 872. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). No tocante à tese de condenação da parte ora recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, a conclusão colegiada foi no sentido de que: “...a oposição de resistência pelo Embargado caracteriza o conflito de interesses no processo, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência. Não foi o que ocorreu na hipótese vertente. A embargada de pronto reconheceu a inaptidão do bem a ser penhorado e não se opôs a retirada da medida constritiva” (id. 62374350). O STJ, no julgamento do REsp 1452840/SP, paradigma do tema 872 do rol de matérias repetitivas, assentou: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". Assim, o acórdão está em sintonia com a referida orientação, razão pela qual nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 85 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Finalmente, o recurso não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.497.575/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 3/7/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029